Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-78.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento da sentença que fixa alimentos, indeferindo o pedido de suspensão do processo.
2. O acordo entre as partes previa o pagamento de R$ 339,16, em três parcelas mensais de R$ 113,05, além da pensão regular.
3. O valor acordado foi integralmente quitado quatro dias após a prolação da sentença.
4. A recorrente pleiteia que o cumprimento da sentença prossiga para cobrança das parcelas vencidas durante o curso do processo, não abrangidas pelo acordo homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(I) se a extinção do cumprimento de sentença é válida em razão da quitação parcial do débito alimentar; e
(II) se é possível incluir as parcelas vencidas durante a tramitação do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 922 do CPC autoriza a suspensão da execução quando há acordo entre as partes, não a extinção do processo.
7. A extinção do cumprimento de sentença somente se justifica com a quitação integral dos débitos alimentares, incluindo as parcelas vencidas durante o curso do processo.
8. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de as parcelas vencidas durante a execução serem incluídas nos cálculos, independentemente do rito adotado, promovendo celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
" 1. A celebração de acordo para parcelamento da obrigação alimentar autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 922 do CPC.
2. A extinção do processo somente ocorre após a quitação integral da dívida alimentar, incluindo as parcelas vencidas durante a tramitação do processo.
3. É possível incluir na execução de alimentos as parcelas vencidas no curso do processo, independentemente do rito adotado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 924.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047130, 0711982-86.2023.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 17/9/2025, PUBLICADO NO DJe: 29/9/2025; ACÓRDÃO 1986966, 0749989-25.2024.8.07.0000, RELATOR(A): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 3/4/2025, PUBLICADO NO DJe 15/4/2025; Acórdão 1761508, 0729500-98.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJe: 5/10/2023; e Acórdão 1185168, 0001594-75.2017.8.07.0004, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJe: 19/7/2019.